Tribunal: CARF
Processo: 10469.724570/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724570/2015-30
ACÓRDÃO
2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO SOARES DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. SUMULA CARF no 38.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual e se completa em 31 de
dezembro do ano-calendário. Conforme entendimento sumulado por este
Conselho (Súmula no 38), ato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES
A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração originário do Mandado de Procedimento Fiscal no
0420100.2014.01670-9, por meio do qual foi constituído crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos anos de 2011 e 2012, no valor de R$ 1.661.799,45 (já acrescidos de multa
de ofício qualificada e juros de mora), em decorrência de suposta omissão de rendimentos, em
razão de se aferir depósitos de origem não comprovada, bem como pela glosa de despesas
oriundas da atividade rural igualmente não comprovadas.
A ação fiscal foi proposta pela Subprocuradora-Geral da República, em razão de
ações penais que tramitavam à época, nas quais se apurava responsabilidade por desvio de
precatórios no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Em decorrência, foi inicialmente
lavrado auto de infração que culminou no Processo Administrativo no 10469.726874/2014-51, no
qual também foi lavrado termo de responsabilidade solidária contra o Recorrente.
Em virtude desse procedimento fiscal, passou-se a examinar as declarações de
ajuste do Recorrente, ocasião em que se constatou a omissão de rendimentos pagos pela Escola
de Magistratura do Rio Grande do Norte, informados pela fonte pagadora em sua Declaração de
Imposto Retido na Fonte – DIRF. Ainda, analisando-se os resultados da atividade rural exercida
pelo Recorrente, verificou-se reduzida diferença entre os respectivos custos e receitas.
Assim, foi emitido Termo de Início de Procedimento Fiscal, dando início à
fiscalização do imposto de renda do ora Recorrente, inicialmente para o ano de 2010 e,
posteriormente, para 2011. Foram expedidos diversos termos de intimação fiscal e realizada
diligência com demais contribuintes supostamente vinculados aos depósitos cuja origem
pretendia-se aferir – A S Factoring Ltda – EPP, Central de Serviços Contábeis Ltda. – ME, Ivanildo
Miranda Filho, João Alexandre Dantas, Comercial de Laticínios de Natal Ltda – CLAN, Vitória
Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. – ME e IDIARN.
Após as diligências, constatou a d. Fiscalização as seguintes infrações: (i) omissão de
rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada; e (ii) despesas da
atividade rural não comprovadas.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
3
Devidamente intimado, apresentou o Recorrente a competente Impugnação,
alegando:
(i) preliminarmente: a decadência do crédito tributário relativo aos meses de
janeiro a outubro de 2010,
(ii) no mérito:
(ii.1) quanto aos depósitos de origem não identificada, afirmou serem
provenientes da exploração de atividade rural, especialmente voltada à produção de leite in
natura. Segundo alega, tais valores decorreriam: (a) da venda às usinas Vitória e CLAN, cujos
recebimentos, por vezes, se realizavam mediante cheques da A.S. Factoring, por cheques
endossados entre as usinas ou por intermédio de procurador; (b) do “Contrato de Parceria
Agropecuária” firmado com o Sr. Sérgio Ricardo Bezerra e com Lilianny Bezerra da Cruz Medeiros;
e (c) de valores recebidos a título de mútuo contraído com a Sra. Tatianny Bezerra da Cruz de
Souza, filha dos parceiros rurais, destinados a viabilizar a continuidade da parceria firmada;
(ii.2) quanto às despesas da atividade rural consideradas não comprovadas,
defendeu que todas seriam inerentes à aquisição de alimentos para os animais, consistindo em
transações habituais realizadas em dinheiro e sem emissão de notas fiscais, dada a aquisição junto
a pequenos produtores agrícolas. Argumentou, ademais, que, diante da ausência do Livro-Caixa,
deveria a autoridade fiscal ter adotado o arbitramento do resultado da atividade rural (20% sobre
a receita bruta), e não glosado integralmente as despesas reputadas como não comprovadas;
(iii) por fim, a não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), foi proferido o
Acórdão no 01-33.330, dando parcial provimento à Impugnação do Recorrente, para reconhecer a
origem de parte dos depósitos efetuados no período e para, em razão da não apresentação do
Livro Caixa pelo Recorrente, substituir a glosa das despesas pelo arbitramento do resultado da
atividade rural. Além da manter do lançamento fiscal sobre parte dos depósitos cuja origem
considerou não comprovada, especialmente em razão da não coincidência entre datas e valores,
afastou a prejudicial de decadência e rejeitou a alegação de insubsistência da aplicação dos juros
sobre a multa de ofício.
Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, se
insurgindo-se contra: (i) o não acolhimento da prejudicial de decadência; (ii) o não
reconhecimento da origem dos demais depósitos, eis que seriam todos serem decorrentes da
atividade rural; e (iii) o não afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
4
VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
assim, dele conheço.
À luz do exposto nos fatos, remanesce em questionamento a omissão de
rendimentos, em razão da não comprovação da origem determinados depósitos em conta
bancária do Recorrente, bem como a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Antes de adentrarmos ao mérito, passemos à análise da prejudicial de decadência,
que igualmente não acolhida pela DRJ, permanece em discussão em sede recursal.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Conforme vem sendo abordado desde Impugnação, parte do crédito tributário
objeto do lançamento fiscal do qual se origina o presente processo administrativo estaria
albergado pela decadência, tendo em vista que sua constituição se deu apenas em novembro de
2015, quando já transcorrido o prazo de 5 anos do fato gerador, nos moldes previstos pelo art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
De fato, correta a alegação do Recorrente de que na hipótese aplicar-se-ia a regra
decadencial prevista no art. 150, § 4a, do Código Tributário Nacional, que determina que o prazo
de 5 anos para o Fisco constituir o crédito tributário inicia-se do seu fato gerador.
Por outro lado, equivoca-se o Recorrente ao sustentar que o fato gerador do
imposto de renda da pessoa física ocorreria de forma mensal.
Com efeito, tratando-se de imposto sujeito ao ajuste anual, o fato gerador é de
natureza complexiva, somente se perfectibilizando em 31 de dezembro de cada exercício, quando
é possível apurar o rendimento total auferido no período-base e, consequentemente, verificar a
existência de eventual imposto complementar a recolher ou de saldo a restituir.
Assim, é a partir dessa data – 31 de dezembro do respectivo exercício – que se inicia
a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Cite-se,
a propósito, jurisprudência acerca da matéria.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2002 DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste
anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que,
por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos do artigo 150, § 4o do CTN.
(Acordão no 2201-005.993)
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
5
(...) IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual e se completa em 31 de dezembro
do ano-calendário. O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (...)
(Acórdão no 2002-008.893)
Em razão justamente da jurisprudência reincidente no mesmo sentido e
especificamente quanto a matéria em debate – omissão de rendimentos a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada – foi aprovada a Súmula CARF no 38, vinculante, que dispõe
exatamente neste sentido:
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Ainda, recentemente foram aprovadas novas Súmulas por esta 2a Seção, dentre
elas a Súmula no 223, que reforça o entendimento acima:
“O fato gerador sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão
de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases
mensais ou objeto de antecipação no decorrer do período.”
Dessa forma, considerando que os depósitos de origem não comprovada foram
percebidos durante o ano-base de 2010, tem-se que o fato gerador do imposto de renda sujeito
ao ajuste anual somente se perfectibilizou em 31 de dezembro de 2010. Consequentemente, o
prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, iniciou-
se nessa data, findando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo sido o contribuinte cientificado do auto de infração em novembro de 2015,
constata-se que o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em
decadência do direito de constituir o crédito tributário.
Afasta-se, portanto, a prejudicial de decadência, uma vez que o lançamento foi
efetuado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
contado a partir da data de ocorrência do fato gerador, em 31 de dezembro de 2010.
Dessa forma, inexistindo causa de extinção do crédito tributário pela decadência,
passa-se ao exame das demais matérias suscitadas no recurso.
MÉRITO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Alega o Recorrente que não poderia subsistir os lançamentos fiscais por suposta
omissão de rendimentos, apurada a partir de depósitos de origem não comprovada, eis que a
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
6
própria DRJ teria reconhecido que os respectivos recebimentos decorreriam de sua atividade
rural.
Não obstante tal entendimento manifestado pelo Recorrente, de uma leitura atenta
ao Acórdão da DRJ verifica-se que apenas se reconhece o exercício da atividade rural exercida pelo
Recorrente, mas não atrela, de imediato, todos os depósitos cuja origem não foi identificada pela
d. Fiscalização como decorrentes de tal atividade, inclusive dispondo que passaria ao exame de
cada depósito, conforme origem indicada pelo Recorrente. Cite-se, a propósito, trecho do Acórdão
neste sentido:
Assim, apesar da falta de atendimento da intimação pela CLAN, a fim de se
confirmar as operações entre ela e o impugnante (produtor rural), por meio de
documentos fiscais e contábeis que sustentem as operações alegadas pelo
contribuinte, bem como a falta de emissão de notas fiscais do produtor rural,
todo o conjunto probatório carreado aos autos pelo contribuinte e pelas
diligências efetuadas, conduz ao convencimento de que ele exercia atividade
rural de venda de leite, que era paga pela Vitória, com o repasse cheques
emitidos pela CLAN (endossados pela Vitória) ou paga em espécie, com base nos
recibos (apresentados pelo contribuinte e também pela Vitória em resposta à
diligência fiscal), às fls. 536/548 e 640/678.
Acrescente-se que a atividade rural exercida pelo contribuinte está confirmada
também pela resposta à diligência junto ao Instituto de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Rio Grande do Norte - IDIARN, que encaminhou os dados de
cadastro do produtor, a ficha sanitária animal, o histórico de campanhas de
vacinação contra febre aftosa e comprovantes de movimentação de animais
sobre o referido produtor. Em que pese a divergência de dados apurada pela
fiscalização, ao confrontá-los com os demonstrativos da Atividade Rural, anexos
às DAA dos exercícios 2011 e 2012, entendo que os dados obtidos confirmam que
o contribuinte possuía gado bovino, condição necessária para sua qualificação
como produtor rural (venda de leite).
Assim, confirmado o exercício da atividade rural, o passo seguinte é verificar
cada uma das justificativas de origem de recursos apresentada pelo contribuinte
em seu demonstrativo, às fls. 2304/2365, o que se passa a examinar por
agrupamento das origens indicadas, onde se fará inclusive a análise dos
exemplos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação, às fls.
1808/1811.
Assim, o fato de a DRJ ter reconhecido a condição do Recorrente como produtor
rural não vincula, de imediato, todos os depósitos bancários por ela recebidos como decorrentes
de tal atividade.
Embora não se trate exatamente da mesma matéria, já que não faz parte do pedido
formulado pelo Recorrente, trago à colação a recente Súmula no 222, aprovada recentemente por
essa 2a Seção, cuja orientação que se extrai é no sentido de que ainda que afirme o exercício
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
7
exclusivo da atividade rural pelo contribuinte, a não comprovação da origem não afasta a
presunção do art. 42, da Lei no 9.430/96. Cite-se, a propósito:
“No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.”
Justamente por tal fato passou-se a analisar um a um, confrontando todas as
informações e documentos apresentados nos presentes autos.
E ao assim proceder, verificou que vários depósitos não coincidiam em valor e datas
com as informações e documentos apresentados pela Recorrente, motivo pelo qual manteve os
lançamentos em relação a estes. E de fato, é incontroversa tal divergência de informações, sendo
que o Recorrente apenas se insurge alegando que tais fatos não são suficientes para o não
conhecimento da origem dos depósitos.
No entanto, este não é o entendimento deste Conselho. Cite-se, a propósito, os
Acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujo entendimentos deles
compartilho:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação
do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de
procedência dos depósitos.
Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso administrativo fiscal, a
comprovação da origem dos depósitos bancários, no contexto do lançamento por
presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada, deve ser realizada de forma individualizada, com a
correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo contribuinte, a quem
cabe o ônus probatório em razão da presunção legal, devendo se valer de prova
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
8
hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza
da operação que dá suporte aos depósitos bancários.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação, sendo
imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente. Na fase de
autuação, quando comprovada a causa dos depósitos, não se exige,
exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que tributável,
devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não mais caminhar
pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por presunção legal o
imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso, com presunção já
constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com as provas trazidas
com a impugnação, o lançamento só é cancelado se adicionalmente houver a
prova do recolhimento, nos casos em que a natureza que se comprovou for de
rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a afastar a presunção legal
estabelecida.”
(Acórdão no 9202-011.162 - CSRF/2a Turma)
No caso vertente, que inclusive parte dos depósitos foram procedidos via factoring,
cheques endossados, procurador que sacou dinheiro e posteriormente fez depósito em espécie na
conta do Recorrente, a correspondência de valores e datas se faz imperiosa para a comprovação
da origem.
Entendo importante trazer à colação trechos da análise precisa feita pela DRJ, da
qual não restará dúvidas de impossibilidade de reconhecimento da origem de determinados
depósitos.
4.1. Negociação de borderôs de títulos da CLAN e recibos de pagamento em
espécie (venda do leite)
Verifica-se no demonstrativo de justificativa de origem – Documento 08 da
impugnação, às fls. 2304/2328, que o contribuinte justifica a origem de alguns
depósitos em cheques negociados com a A S Factoring e recibos de pagamento
em espécie emitido pela Vitória Laticínios.
Para ilustrar como fazer a análise, apresentou o seguinte exemplo:
No exemplo 2, justifica o depósito no Banco do Brasil, no valor de R$
17.000,00, em 18/02/2010, que vincula aos saques de cheques no 12179
(R$ 5.000,00), 12180 (R$ 5.000,00), 12181 (R$ 6.615,00), todos sacados em
03/02/2010, e mais um dinheiro recebido em espécie da Vitória em
18/02/2010, no valor de R$ 400,00.
Com base no fluxo financeiro mensal, (doc no 09), no caso específico do
mês de fevereiro/2010, às fls. 2331, conclui que tendo sido efetuados
saques de cheques da Factoring, no dia 03/02/2010 e recebido dinheiro em
espécie da Vitória em 18/02/2010, no valor de R$ 400,00, no total de R$
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
9
17.015,00, resta comprovado o ingresso no Banco do Brasil, no dia
18/02/2010, no valor de R$ 17.000,00.
No exemplo 5, também apresenta justificativa da origem do depósito no
Banco Santander, no valor de R$ 5.000,00 em 07/07/2010 em cheques
emitidos pela CLAN e repassados com endosso da Vitória, descontados na
factoring, decorrentes do fornecimento de leite, conforme recibo de
02/02/2010, emitido pelo próprio contribuinte.
4.1.1. Depósitos não comprovados
(...)
Examine-se o depósito de R$ 17.000,00 em sua conta do Banco do Brasil,
efetuado em 18/02/2010, correspondente ao exemplo 2 apresentado pelo
contribuinte, que alega se referirem aos cheques Bradesco da Factoring de no
12179/12180/12181 e mais um recibo da Vitória referente a pagamento em
espécie.
Verifica-se nos extratos da conta da factoring, às fls. 173, que a data de
pagamento dos cheques foi em 03/02/2010. Não há coincidência de valor e além
disso, a diferença entre datas (quinze dias entre saque do cheque e o depósito),
não permite se fazer a vinculação de que a origem desse depósito seria a
operação a que se refere o borderô no 4671, do cheque no 850477-6, negociado
em 03/02/2010, no valor de face R$ 16.615,50 e valor líquido de R$ 16.148,96,
razão pela qual não pode ser aceito como justificada a origem do crédito.
Quanto aos depósitos que o contribuinte relaciona cheques em valor superior ao
que foi depositado, como no caso do cheque no 13642, de R$ 7.920,00
(contribuinte indicou erroneamente na justificativa o valor de R$ 5.000,00),
sacado em 08/02/2011 (fls. 312/313), embora ocorra a coincidência de data no
primeiro listado (08/02/2011, de R$ 460,00), não é possível fazer a correlação
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, visto a divergência de valor.
Os demais créditos que o contribuinte vincula a esse cheque não tem
coincidência nem de data e nem valor. Também não tem qualquer correlação os
depósitos de 21/02/2011 e 28/02/2011 com os cheques da Factoring sacados
em 17/02/2011 de no 13818 e 13819, no valro de R$ 4.900,00 e R$ 3.143,24,
respectivamente, às fls. 319/320.

Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
10

O agrupamento acima também demonstra essa vinculação sem correlação de
data e valor, ou coincidência de data, mas divergência de valor, como
exemplifica o cheque no 13792, de R$ 4.000,00 e sacado em 05/04/2011 (fls.
342/343), onde há coincidência de data (05/04/2011, dois depósitos de R$
1.000,00), mas não é possível correlacionar valores.
Também exemplica a situação de ausência de correlação de data e valor os
depósitos efetuados em 20/09/2011 na conta mantida no Banco do Brasil, que o
contribuinte justifica origem no cheque no 14565 da factoring, no valor de R$
9.858,72, às fls. 408/409, e os depositados em 04/07/2011 na conta mantida no
Itaú que o contribuinte associa a um único cheque de no 14188, no valor de R$
12.000,00, sacado em 17/06/2011, às fls. 372/373.
Assim, para todos depósitos que o contribuinte vincula cheques pagos em
valores superiores ao depositado e/ou com coincidência de valores, mas
divergência de data acima do que seria razoável para considerar se tratar do
mesmo recurso, deve ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos
por falta de comprovação da origem nos termos legais.
Vale lembrar que, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a origem deve ser
comprovada com documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, e de
forma individualizada para cada um dos depósitos em conta corrente que o
contribuinte foi intimado a comprovar.
Ressalte-se que em relação ao “exemplo 05”, trazido pelo contribuinte para
justificar créditos em sua conta decorrentes de pagamentos em espécie que a
Vitória Laticínios efetuou pela venda do leite, cabe analisar os documentos
obtidos na diligência fiscal junto à Vitória, às fls. 507/678, dentre os quais os
recibos emitidos pelo próprio contribuinte, os quais correlaciona com créditos em
suas contas.
Entendo que com a confirmação da empresa Vitória Ind. e Comércio de que
efetuou os referidos pagamentos e restando caracterizado o modus operandi da
transação que se dava entre o contribuinte, a CLAN e a Vitória Laticínios, os
recibos serão apreciados como documentação possível de comprovar a origem de
recursos, desde que mantenham correlação de data e valor, nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/96.
A Vitória Latícinios apresentou a relação de recibos emitidos nos anos de 2010 e
2011, às fls. 536 e 640. Ocorre que analisar os créditos justificados pelo
contribuinte como oriundos da venda do leite, paga pela Vitória em espécie,
verifica-se que não existe qualquer correlação de data e valor, nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/96, como exemplificam os seguintes depósitos:
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
11
- “depósito dinheiro” efetuado dia 08/12/2010, no valor de R$ 400,00, na conta
mantida no Banco do Brasil, que o contribuinte vincula recibo da Vitória no valor
de R$ 500,00, e ao buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se
apenas um recibo emitido no dia 30/12/2010, de recebimento em espécie do
valor de R$ 31.100,00, às fls. 548.
- “depósito dinheiro” efetuado dia 17/12/2010, no valor de R$ 300,00, na conta
mantida no Banco do Brasil, que o contribuinte vincula recibo da Vitória no valor
de R$ 2.000,00, e ao buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se
apenas um recibo emitido no dia 30/12/2010, de recebimento em espécie do
valor de R$ 31.100,00, às fls. 548.
- “depósito online” efetuado dia 01/04/2011, no valor de R$ 100,00, na conta
mantida no Banco do Brasil, que o contribuinte vincula recibo da Vitória, e ao
buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se apenas um recibo
emitido no dia 30/04/2011, de recebimento em espécie do valor de R$ 5.000,00,
às fls. 657.
- “depósito online” efetuado dia 06/12/2011, no valor de R$ 1.000,00, na conta
mantida no Banco do Brasil, que o contribuinte vincula recibo da Vitória, e ao
buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se apenas um recibo
emitido no dia 31/12/2011, de recebimento em espécie do valor de R$ 21.240,00,
às fls. 652.
- “depósito dinheiro” efetuado dia 04/01/2011, no valor de R$ 2.700,00, na conta
mantida no Banco Itaú, que o contribuinte vincula recibo da Vitória no valor de R$
2.700,00, e ao buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se apenas
um recibo emitido no dia 31/01/2011, de recebimento em espécie do valor de R$
5.506,00, às fls. 641.
- “depósito dinheiro” efetuado dia 30/03/2011, no valor de R$ 3.150,00, na conta
mantida no Banco Itaú, que o contribuinte vincula recibo da Vitória no valor de R$
3.150,00, e ao buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se apenas
um recibo emitido no dia 31/03/2011, de recebimento em espécie do valor de R$
4.540,00, às fls. 643.
- “depósito unificado” efetuado dia 23/02/2010, no valor de R$ 3.400,00, na conta
mantida no Banco Mercantil, que o contribuinte vincula recibo da Vitória no valor
de R$ 3.400,00, e ao buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se
apenas um recibo emitido no dia 31/01/2011, de recebimento em espécie do
valor de R$ 7.019,00, às fls. 538.
- “depósito” efetuado dia 04/05/2011, no valor de R$ 1.000,00, na conta mantida
no BNB, que o contribuinte vincula recibo da Vitória, e ao buscar o recibo que
sustentaria tal justificativa, encontra-se apenas um recibo emitido no dia
31/05/2011, de recebimento em espécie do valor de R$ 4.200,00, às fls. 645.
- “depósito dinheiro” efetuado dia 06/09/2010, no valor de R$ 2.000,00, na conta
mantida no Banco SAFRA, que o contribuinte vincula recibo da Vitória no valor de
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
12
R$ 2.000,00, e ao buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se
apenas um recibo emitido no dia 30/09/2010, de recebimento em espécie do
valor de R$ 14.485,00, às fls. 675.
- “depósito dinheiro” efetuado dia 12/07/2010, no valor de R$ 200,00, na conta
mantida no Banco SANTANDER, que o contribuinte vincula recibo da Vitória, e ao
buscar o recibo que sustentaria tal justificativa, encontra-se apenas um recibo
emitido no dia 30/07/2010, de recebimento em espécie do valor de R$ 7.850,00,
às fls. 673.
(...)
4.2. Transferências entre contas de mesma titularidade
(...)
Assim, neste item, far-se-á a análise das justificativas apresentadas pelo
contribuinte na sua planilha, às fls. 2304/2328, demonstrando-se de forma
individualizada, os valores aceitos como de origem comprovada, que deverão ser
excluídos da tributação.
Ressalte-se que apenas nos casos em que houver coincidência de data e valor
entre os saques nas contas e os depósitos em outra de mesma titularidade,
aplicar-se-á o critério do art. 42, § 3o, I da Lei no 9.430/96, por existir
razoabilidade em se considerar que o contribuinte sacou o recurso e o depositou
em outra conta de mesma titularidade, não obstante o histórico da operação
não indicar a operação “transferência entre contas de mesma titularidade”.
Os valores aceitos como comprovados estão listados na planilha abaixo, com a
apresentação no campo “justificativa” da operação de saque que gerou o
depósito, na mesma data e valor, caracterizando se tratar de transferência de
recursos entre contas de mesma titularidade:
(...)
Cabe tecer algumas considerações sobre a análise dos créditos que o
contribuinte vinculou como origem em transferências entre contas de mesma
titularidade, que não podem ser aceitas como comprovadas, tomando-se como
base os seguintes exemplos: a) depósito efetuado no Banco BNB, em 18/01/2010,
no valor de R$ 4.000,00, que o contribuinte vincula a um saque BB em
15/01/2010 (fls. 1409); b) depósito efetuado no Banco Mercantil, em 28/09/2010,
no valor de R$ 1.400,00 e o saque no BB de R$ 1.000,00, em data posterior, qual
seja, 29/09/2010.
Constata-se que a justificativa do contribuinte não atende ao critério de
coincidência de data e valor estabelecido para se considerar que se trata do
mesmo recurso sacado de uma conta e depositado em outra do mesmo titular,
já que não houve o registro de histórico no Banco da operação a esse título.
Deste modo, serão mantidos na tributação com base na presunção legal todos os
depósitos que o contribuinte justificou ter origem em conta de mesma
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
13
titularidade, mas não se verificou a correlação de data e valor, necessária para
aceitação da comprovação.
4.3. Transferências de recursos efetuadas por terceiros
Quanto ao depósito efetuado no Banco do Brasil, em 13/08/2010, no valor de
R$ 19.000,00 (TED em conta), que o contribuinte vincula a um TED transferido
por João Alexandre, não pode ser considerado de origem comprovada, por não
se tratar de contas de mesma titularidade, sendo necessária a comprovação
documental da natureza da operação que originou tal depósito. Além do mais,
intimado o Sr. João Alexandre a apresentar comprovação documental da
operação de crédito na conta do contribuinte, em resposta às fls. 457/462, alegou
se tratar de troca de cheque do qual não dispunha mais de documentos
comprobatórios, restando tal crédito sem origem comprovada.
Sobre a transferência efetuada em 11/10/2011 para o Banco Mercantil, no valor
de R$ 12.000,00 (Transf. aut.tit. difer), que o contribuinte vincula a uma transação
com a Central de Contabilidade, não consta nos autos a prova documental da
operação. Ressalte-se que a pessoa jurídica foi intimada a apresentar
documentação comprobatória da operação e em resposta, às fls. 446, esclareceu
que por amizade ao contribuinte trocou cheques pré-datados para o mesmo em
uma empresa de factoring, repassando-o para o contribuinte, no entanto, não
tinha meios de comprovar a operação documentalmente. Assim sendo, por falta
de comprovação documental, mantém-se o depósito na tributação com base na
presunção legal.
Sobre a ordem bancária creditada em 01/12/2011, no valor de R$ 21.240,00, na
conta mantida no Banco do Brasil, que o contribuinte justifica que seria oriundo
de recurso oficial do Governo do Estado do RN, relativo ao programa do leite,
que teria sido pago diretamente ao produtor rural, sem intermediação das Usinas.
No entanto, como não consta qualquer documento para amparar suas
alegações, mantém-se o depósito na tributação com base na presunção legal.
Relativamente ao depósito de 11/10/2011 no valor de R$ 3.833,00, no Banco
Safra, o contribuinte justifica que a identificação está no extrato conforme cheque
de mesmo valor. Como não existe a juntada de prova documental da transação
que gerou o referido depósito, considera-se o mesmo de origem não
comprovada.
Sobre um depósito de 28/01/2010, oriundo de TED, no Banco Mercantil, no valor
de R$ 18.000,00, constante do demonstrativo da movimentação financeira dos
depósitos, elaborado pelo contribuinte, às fls. 2330, que o contribuinte vincula a
saque no BB, na mesma data e valor, conforme extrato, às fls. 1409, não consta
na relação de depósitos em origem comprovada, relacionados no anexo ao auto
de infração, às fls. 54/68.
Ainda sobre a planilha elaborada pelo contribuinte como demonstrativo de sua
movimentação financeira e origem dos créditos, às fls. 2330/2365, não consegue
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
14
o contribuinte lograr êxito em comprovar suas justificativas, em razão das
seguintes constatações:
a) ausência de vinculação de forma individualizada e lastreada em prova
documental;
b) faz o cômputo de saques efetuados em caixa, cheques oriundos de desconto na
Factoring, parceria e conclui que os valores dão cobertura aos depósitos/créditos
em suas contas, sem entretanto atender ao critério de coincidência de data e
valor.
c) tomando-se por exemplo o mês de janeiro/2010, verifica-se que o saque do
Banco do Brasil na data de 04/01/2010, no valor de R$ 500,00 o contribuinte
vincula ao depósito no Banco Mercantil de 04/01/2010, em valor diverso, de R$
450,00 (fls. 2330).
c) no dia 07/01/2010, saque de R$ 20.000,00 no Banco do Brasil (cheque no
850530) o contribuinte vincula a diversos depósitos efetuados em 07/01/2010 (R$
3.000,00, R$ 2.200,00 e R$ 220,00, nos Bancos SANTANDER, BNB e ITAU) e
10/01/2010 de R$ 7.675,00, R$ 4.250,00 e R$ 1.770,00 (SANTANDER e SAFRA), às
fls. 2330, que totalizam R$ 19.115,00, ou seja, sem correlação de data e valor com
o depósito a comprovar a origem.
Assim sendo, restam sem origem comprovada os demais créditos que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar se tratar de mesmo recurso já
tributado em outra conta de sua titularidade ou já tributado na atividade rural.
4.4. Parceria rural
O contribuinte alega que firmou contrato de parceria agropecuária, às fls.
2211/2213, com Sérgio Ricardo Bezerra e Lilianny Bezerra da Cruz Medeiros
Pachecho, com o objetivo de criação e recriação de gado bovino, principalmente a
bovinocultura leiteira. Teriam esses parceiros entregues ao impugnante as terras
da Fazenda Santo Antonio e mais 87 cabeças de gado bovino, adquiridos por
financiamento junto ao BNB, conforme Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no
183.2009.129.3859 de 19/02/2009, às fls. 2215/2228, no valor de R$ 199.665,00,
com vencimento em 19/02/2017.
Alega ainda que em razão desse contrato de parceria, ficou o impugnante
responsável pelos débitos de financiamento do contrato e de futuros
empréstimos com o BNB, respeitando as obrigações assumidas pelos parceiros-
outorgantes. Também no âmbito desse contrato, conforme cláusula segunda,
parágrafo único, o outorgante Sérgio Ricardo Bezerra disponibilizou para
utilização do contribuinte duas contas bancárias junto ao BNB, de no 004- 183-
13002-2 e no 004-183-098515-3.
O impugnante alega que a troca de cheques pré-datados em contas mantidas no
nome do “parceiro” e repasse do produto líquido dos descontos ao impugnante,
bem como repasse de todos os recursos operados junto ao BNB (em contas de
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
15
Sérgio Bezerra), eram creditados em contas de sua titularidade, na condição de
avalista e coobrigado com o devedor principal. Conclui o contribuinte que as
movimentações bancárias originárias ou destinadas ao Sr. Sérgio Ricardo junto ao
BNB, na verdade, são operações do próprio impugnante.
Para ilustrar essa operação, apresentou como exemplo o depósito no Banco do
Nordeste do Brasil, no valor de R$ 35.940,00, em 22/12/2011 (fls. 2319), que
vincula ao saque do cheque no 096, no valor de R$ 40.000,00, feito na conta de
Sérgio (FNE). Com base no fluxo financeiro mensal, (doc no 09), no caso específico
do mês de dezembro/2011, às fls. 2365, conclui que tendo sido efetuado saques
na conta BNB do “parceiro” nos dias 22/12 e 23/12/2011, no total de R$
122.900,00, resta comprovado os ingressos de depósitos em dinheiro, efetuado
no dia 22/12/2011 (R$ 35.940,00 no BNB) e no dia 26/12/2011 (R$ 5.000,00, no
SAFRA e R$ 350,00 no SANTANDER); depósito DOC/TED de 22/12/2011 (R$
20.000,00 no Itaú, R$ 31.900,00 no Mercantil e R$ 25.000,00 no Santander), que
totalizaram R$ 118.190,00.
Analisando o contrato apresentado, às fls. 2211/2213, constata-se que se trata de
acordo entre as partes e dele sequer consta o reconhecimento de firma das
assinaturas dos alegados parceiros rurais, que pudesse assegurar que o
documento foi elaborado à época a que se refere. Além disso, não consta que ele
tenha sido registrado no Registro de Títulos e Documentos, não surtindo, pois,
efeitos em relação a terceiros (Fisco), consoante dispositivos legais abaixo
reproduzidos:
Lei no 6.015/1973:
"Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)"
Código Civil:
"Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito,
se se não celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular
revestido das solenidades do art. 135 (art. 1.068)." (art. 288 do Novo Código
Civil)
(...)
"Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo
subscrito por 2 (duas) testemunhas, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros (art. 1.067), antes de transcrito no Registro
Público." (art. 221 do Novo Código Civil)
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
16
A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o
qual o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Ademais, verifica-se que os créditos bancários em suas contas que o contribuinte
correlaciona com origem em crédito rural pignoratício em nome do “parceiro”
Sérgio Bezerra, às fls. 2304/2328, não mantém correlação de data e valor, como
se verifica na análise do exemplo apresentado pelo contribuinte, que justifica a
origem dos depósitos efetuados nas datas de 22/12/2011 e 26/12/2011 com
saque de cheques na conta de Sérgio, sem correlação de data e valor entre essas
transações.
Para ilustrar que o contribuinte não conseguiu fazer a comprovação nos termos
legais, verifica-se na análise das Cédulas Rurais Pignoráticia que não existe
qualquer vinculação entre os valores e datas dos créditos tomados por
empréstimo pelo Sr. Sérgio Bezerra, com os depósitos de origem não comprovada
nas contas do contribuinte:
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 183.2009.129.3859 de 19/02/2009, às
fls. 2215/2240, no valor de R$ 199.665,00, com vencimento em 19/02/2017, o
emitente Sr. Sérgio Ricardo Bezerra se obrigou ao pagamento em parcelas no
valor de R$ 14.261,78, com vencimento semestral e início a partir de 19/08/2010.
Nesse caso o crédito foi efetuado na conta do Sr. Sérgio no ano de 2009, que não
foi abrangido pela fiscalização.
- Cédula Rural Hipotecária no 183.2011.348.4964 de 30/06/2011 no valor de R$
201.759,00 e vencimento em 03/06/2019, às fls. 2241/2270, o emitente Sr. Sérgio
Ricardo Bezerra se obrigou ao pagamento em parcelas semestrais, início a partir
de 03/12/2012. Não se localizada crédito de igual valor na data de 30/06/2011
em nenhuma das contas de titularidade do contribuinte fiscalizado.
- Cédula Rural Hipotecária no 183.2011.1168.5195, de 14/12/2011, no valor de R$
217.000,00, e vencimento em 14/12/2012, às fls. 2271/2295, o emitente Sr.
Sérgio Ricardo Bezerra se obrigou ao pagamento em 14/12/2012. Não se
localizada crédito de igual valor na data de 14/12/2011 em nenhuma das contas
de titularidade do contribuinte fiscalizado.
O contribuinte faz diversas vinculações de créditos em suas contas a valores de
parceria com Sérgio Ricardo Bezerra, indicando saques de cheques BNB (alguns
com a informação desconto de cheques), mas sem apresentar qualquer
vinculação por data e valor, entre os valores creditados ao “parceiro” e os
valores creditados em suas contas, como nos exemplos abaixo:

Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
17
No exemplo seguinte, verifica-se que mesmo havendo correlação da data
27/06/2011 e valor de R$ 30.000,00, como não se aceitou o contrato de parceria
como documentação hábil e idônea de que as transações entre o contribuinte e o
Sr. Sérgio Bezerra eram decorrentes da atividade rural, considera-se mesmo nessa
situação, como depósito sem origem comprovada:

Verifica-se ainda que o contribuinte faz diversas vinculações de créditos em suas
contas a valores de parceria com Sérgio Ricardo Bezerra, indicando saques de
cheques BNB (alguns com a informação desconto de cheques), mas sem
apresentar qualquer vinculação por data e valor, entre os valores creditados ao
“parceiro” e os valores creditados em suas contas.
Sobre a alegação do contribuinte da possibilidade de negociação de cheques pré-
datados de contas do Sr. Sérgio Ricardo Bezerra, juntando relatórios de
gerenciamento de cheques Banco BNB, às fls. 2368/2372, e extratos de conta
corrente do Sr. Sérgio Ricardo Bezerra, às fls. 2373/2413, mais uma vez, não
sendo comprovada que a titularidade de fato das contas do Sr. Sérgio Bezerra
eram do contribuinte fiscalizado, não tendo logrado êxito em comprovar com
documentação hábil e idônea a parceria rural, bem como inexistindo vinculação
de data e valor entre os documentos de crédito rural apresentados e os
depósitos sem origem comprovada objeto do lançamento, deve ser mantida a
infração.
4.4.1. Procuração a Ivanildo Miranda Filho
Ainda dentro da identificação de origem de depósitos na parceria rural, cabe
apreciar a alegação do contribuinte quanto à atuação do Sr. Ivanildo de Miranda
Filho como Procurador, o que justificaria a origem de diversas operações por ele
efetuadas.
O impugnante alega que o Sr. Ivanildo de Miranda Filho, CPF n° 222.487.224-00,
atuava como seu procurador, representando-o ou agindo a seu mando no trato
dos seus negócios e até mesmo procurador com poderes para representá-lo junto
a instituições financeiras, tal como foi com o Banco do Brasil, onde o impugnante
outorgou instrumento procuratório ao Sr. Ivanildo, conforme cópia anexa, Doc. n°
11, às fls. 2415, com poderes para requerer, assinar papéis, documentos,
providenciar guias de pagamento, requisitar talões de cheques, verificar saldos da
conta bancária, fazer saques com cartões magnéticos e/ou cheques. Tudo isso
revela o grau de confiança do impugnante em seu procurador.
Corroborando esta atuação, o procurador foi encarregado, em 22.12.2011, de
sacar um cheque (emitido por Sérgio Ricardo Bezerra, em razão da parceria
agropecuária) que lhe fora entregue pelo impugnante, no valor de R$ 37.900,00 e
depositar a quantia de R$ 31.900,00 na conta corrente 1060870 da Ag. 012 do
Banco Mercantil. Cumprindo seu mister, serviu-se de um DOC para efetivar a
operação.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
18
Do mesmo modo e no mesmo dia, procedeu com o saque de um cheque de R$
40.000,00, realizando a operação decantada no exemplo 1, ficando ainda com
mais R$ 4.060,00 em dinheiro vivo. Também foi encarregado de sacar mais dois
cheques de emissão de Sérgio Ricardo, igualmente entregues pelo impugnante,
nos valores de R$ 35.000,00 (ch. n° 000097), ficando assim com R$ 50.116,00.
Com essa importância efetuou duas transferências bancárias para as contas do
impugnante, nos valores de R$ 25.000,00 para a c/c n° 10000488 da Ag. 4650 do
Banco Santander e R$ 20.000,00 para a conta corrente n° 57895, do Banco Itaú
Unibanco, agência 9314.
O relato da atuação do Sr. Ivanildo revela que os valores por ele movimentados
são estritamente decorrentes da parceria firmada com o Sr. Sérgio Ricardo
Bezerra, conforme os extratos da conta corrente do mesmo mantida junto ao
Banco do Nordeste do Brasil. Portanto, estas movimentações restam plenamente
justificadas pela parceria agropecuária, devendo ser expurgado do lançamento os
valores do imposto e seus consectários que tomaram por base os supostos
depósitos de origem não comprovada.
Primeiramente cumpre registrar que a alegada procuração ao Sr. Ivanildo se trata
de documento particular datado de 13/03/2012, às fls. 2415, portanto,
posteriormente aos fatos objeto de autuação. Além disso, a outorgação de
poderes para outrém movimentar contas bancárias não transfere a titularidade da
conta e conseqüentemente a obrigação de comprovação da origem de cada
operação pelo próprio titular.
Além desses fatos, descaracterizado o contrato de parceria, às fls. 2211/2213,
nenhuma alegação referente aos recursos movimentados na conta do Sr. Sérgio
Bezerra será considerado como documento hábil a comprovar a origem dos
depósitos bancários em receitas da atividade rural, devendo ser mantida a
omissão apurada com base na presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos sem origem comprovada.
4.5. Mútuo com Tatiany
Sobre o alegado mútuo entre o contribuinte e sua filha Tatiany, também não está
de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996, de onde se extrai que
a comprovação da origem se dá mediante apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita
ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta. É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
19
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que
estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Assim é que as vinculações de crédito com origem em mútuo, como ilustram os
exemplos abaixo, não atenderam às exigências legais:

O contribuinte alega que sendo a atividade agropecuária deficitária e exigindo do
produtor demanda por crédito, também se socorreu da filha Tatianny Bezerra da
Cruz e Souza, CPF no 968.172.244-20, para suprimento de crédito destinado a
saldar suas obrigações, tendo contraído empréstimo por mútuo, em 30/04/2011,
no valor de R$ 150.000,00 para ser liquidado em 30/12/2011, conforme
documentos, às fls. 2303, sendo que os recursos foram repassados ao
impugnante em moeda corrente, representado por dinheiro em espécie e teve
destinação direta para cobrir compromissos e saldos devedores das contas do
impugnante através de depósitos em dinheiro, conforme demonstrado em
planilha anexa ao presente recurso.
Quanto à comprovação de empréstimos, trata-se de matéria já extensamente
examinada pelos tribunais administrativos e a jurisprudência firmou-se mansa e
pacificamente no sentido de não acolher as alegações de empréstimos não
acompanhadas do respectivo contrato de mútuo e das provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário, com
indicação de valor e data coincidentes. Abaixo seguem alguns acórdãos do 1°
Conselho de Contribuintes:
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos
comprovantes do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
contribuinte, além da informação da dívida nas declarações de rendimentos
do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este ultimo possuía
recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo. (Ac 106-12836
de 23/08/2002)
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A alegação da existência de
empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não
bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
20
nas declarações de bens do credor e do devedor. (Acórdão 106-13763 de
05/12/2003)
O contrato de mútuo apresentado, às fls. 2303, é um simples Instrumento
Particular; dele não consta, sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas do
mutuário e do mutuante, que pudesse atestar ter ele sido, de fato, elaborado na
data nele aposta. Além disso, não consta que ele tenha sido registrado no Registro
de Títulos e Documentos, não surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros,
consoante dispositivos legais já citados no tópico anterior (art. 127 da Lei no
6.015/73, arts. 135 e 1.067 do Código Civil).
Além disso, o contrato de mútuo não é hábil ao que se propõe, pois, em se
tratando de um documento particular, pode ser elaborado a qualquer tempo pelo
próprio interessado e nada comprova relativamente à efetiva entrega de
numerário, mormente em se tratando de mútuo realizado entre familiares. Como
documento particular que é, o contrato de mútuo prova, apenas, que foi
elaborado e assinado pelas partes contratantes, nada informando quanto à
consecução do seu objeto, isto é, não comprova que o seu objetivo foi atingido;
ou seja, que tenha havido a efetiva transferência de numerário, fato este cuja
comprovação exige a apresentação de documentos emitidos por terceiros, a
exemplo dos extratos bancários das contas do mutuário e da mutuante, que
confirmassem a saída, na data do suposto empréstimo, do valor da operação da
conta do mutuante para a conta corrente do mutuário.
Verifica-se ainda em consulta ao Portal IRPF, que o contribuinte não fez constar
de sua declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2011 a
propalada operação de mútuo, nem a filha Tatiany fez o registro da operação
em sua declaração.
Vê-se, portanto, que não há qualquer comprovação documental hábil e idônea
que ratifique o teor do contrato de mútuo, às fls. 2303, razão pela qual deve ser
mantido na apuração da omissão com base em depósitos bancários sem origem
comprovada, todos os créditos em conta corrente que o contribuinte alega terem
origem em operação de mútuo com sua filha Tatiany.”
Assim, muito embora a DRJ tenha reconhecido o exercício da atividade rural pelo
Recorrente, analisou um a um dos depósitos cuja origem não foi atestada pela d. Fiscalização,
concluindo que, de fato, as informações e documentos fornecidos neste processo não são
suficientes para comprovar a origem dos depósitos, entendimento este do qual compartilho,
motivo pelo qual aplico como razão de decidir, nos termos do art. 114, § 12o, do RICARF.
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao Recuso Voluntário nesta parte.
MÉRITO – DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Por fim, alega o Recorrente a ilegitimidade da incidência dos juros moratórios sobre
a multa de ofício constituída, pautando-se no art. 61, da Lei no 9.430/96.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.305 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724570/2015-30
21
Em que se pese a argumentação dispendida pelo Recorrente, referida matéria se
encontra sumulada por este Conselho, em sentido oposto ao pretendido. É o que se verifica da
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Nestes termos, quanto a tal argumentação, nego provimento ao Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 2519
DF CARF MF
Original